Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019099-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), R4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 25.453.916/0001-28 (AGRAVANTE), ROSAMARY MARQUES FIGUEIREDO (AGRAVADO), ROSAMARY MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 459.027.981-91 (AGRAVADO), BENEDITO ALFREDO GRANJA FONTES - CPF: 419.847.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019099-87.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
SOBREPARTILHA – VERIFICAÇÃO, A PRINCÍPIO, DE OMISSÃO DE PATRIMÔNIO QUANDO OCORRIDA A PARTILHA DE BENS DO CASAL – DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO ORIGINADO DURANTE A CONSTÂNCIA DA COMUNHÃO, FIRMADA EXCLUSIVAMENTE PELO EX-CÔNJUGE, A FIM DE PRESERVAR EVENTUAL MEAÇÃO – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificada a eventual omissão de patrimônio quando ocorrida a partilha de bens, possível, com o objetivo de preservar possível meação, a suspensão dos efeitos de cessão de crédito, originado durante a constância da comunhão, firmada posterior e exclusivamente pelo ex-cônjuge.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019099-87.2022.8.11.0000

Agravo no
1019099-87.2022.811.0000

Agravante:
R4 Consultoria Empresarial Ltda.

Agravada:
Rosamary Marques Figueiredo

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela terceira interessada
R4 Consultoria Empresarial Ltda.

contra

decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Espec. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:
Sobrepartilha n. 0033237-65.2013.8.11.0041, código 827355
proposta por
Rosamary Marques Figueiredo
, aqui agravada, em face de
Benedito Alfredo Granja Fontes
.

DECISÃO AGRAVADA:
declarou a suspensão dos efeitos da Escritura Pública de Cessão de Créditos e Outros Pactos
, onde figuram como partes
Benedito Alfredo Granja Fontes
e a ora Agravante, cujo objeto é a cessão de 90% (noventa por cento) do valor oriundo do Precatório Judicial no 0104316- 91.2017.8.11.0000, salientando que esta se abstenha de negociar o crédito a terceiros até ulterior deliberação do Juízo
.

Informa tratar de pedido de
suspensão dos efeitos da Escritura Pública de Cessão de Créditos e Outros Pactos
formulado na Ação de Sobrepartilha proposta por
Rosamary Marques Figueiredo
, aqui agravada, que postulou:

1- em sede de tutela de urgência:

a) o bloqueio de até R$ 1.021.713,72 (um milhão, vinte e um mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos), referentes à meação;

2) no mérito:

a) a sobrepartilha do valor de R$ 2.043.427,43 (dois milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) recebidos unilateralmente pelo Réu e que é decorrente da cessão de 90% (noventa por cento) do crédito do Precatório Judicial no 0104316- 91.2017.811.0000 para a empresa R4 Consultoria Empresarial EIRELI.

Alega ter postulado a habilitação e justificado na origem sua condição de terceira interessada, cujo pleito ainda não foi analisado pelo juízo da 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá.

Explica que
Rosamary
, aqui agravada, e o requerido da Ação de Sobrepartilha,
Benedito Alfredo Granja Fontes
, entabularam escritura pública de cessão de crédito, referente ao precatório no 0104316-91.2017.811.0000, tendo efetuado o pagamento na data da assinatura da referida escritura, bem como, que antes de realizar o negócio jurídico,
Rosamary
adotou todas as medidas e cautelas, a fim de verificar se pendia sobe o crédito do precatório medidas judiciais ou qualquer discussão que interferisse na pactuação da cessão.

Relata que após a formalização do negócio jurídico foi que, com surpresa, recebeu, em 21.8.2022, o ofício 801/2022 do Juízo de origem que comunicava a determinação da suspensão dos efeitos da escritura pública firmada entre
Rosamary
, autora agravada, e o requerido da Ação de Sobrepartilha,
Benedito Alfredo Granja Fontes
.

Defende a validade da cessão de crédito e o resguardo dos direitos de quem a adquiriu, no caso, os da aqui agravante, notadamente por tratar de terceira de boa-fé.

Argui tratar a ordem de suspensão dos efeitos da escritura pública firmada entre
Rosamary
, autora agravada, e o requerido da Ação de Sobrepartilha,
Benedito Alfredo Granja Fontes
, notadamente por não ter feito parte dos pedidos formulados na petição inicial da Ação de Sobrepartilha, cujos pleitos alega ter sido:

1- em sede de tutela de urgência: i) o bloqueio de até R$ 1.021.713,72 (um milhão, vinte e um mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos), referentes à meação;

2) no mérito: i) a sobrepartilha do valor de R$2.043.427,43 (dois milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) recebidos unilateralmente pelo Réu (
Benedito Alfredo Granja Fontes
), que é decorrente da cessão de 90% (noventa por cento) do crédito do Precatório Judicial no 0104316- 91.2017.811.0000 para a agravante.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada, a fim de excluir a concessão da
suspensão dos efeitos da Escritura Pública de Cessão
de Créditos e Outros Pactos, onde figuram como partes Benedito Alfredo Granja Fontes (cedente) e a empresa R$ Consultoria Empresarial EIRELI (cessionária), cujo objeto é a cessão de 90% (noventa por cento) do valor oriundo do Precatório Judicial no 0104316- 91.2017.8.11.0000
, bem como a exclusão também da parte que determinou à agravante que “
se abstenha de negociar o crédito a terceiros até ulterior deliberação do Juízo
”
.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 144436676) e opostos Embargos de Declaração contra referido indeferimento, foram rejeitados (id. 144723195).

Na contraminuta, id. 147708687, a agravada, defende o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muller
, asseverou inexistência de interesse publico capaz de justificar sua intervenção (id. 148871152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019099-87.2022.8.11.0000

Agravo no
1019099-87.2022.811.0000

Agravante:
R4 Consultoria Empresarial Ltda.

Agravada:
Rosamary Marques Figueiredo

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo

é saber se é caso de reforma da decisão que em sede de tutela antecipada postulada na Ação de
Sobrepartilha
proposta por
Rosamary Marques Figueiredo
, aqui agravada, em face de
Benedito Alfredo Granja Fontes
,
declarou a suspensão dos efeitos da Escritura Pública de Cessão de Créditos e Outros Pactos
(id. 9115025 da Sobrepartilha), firmada em 28.6.2022, em que
Benedito Alfredo Granja Fontes
(cedente) cedeu para a empresa
R4 Consultoria Empresarial Ltda.
(cessionária),

aqui agravante, 90% do crédito de R$7.774.607,76 oriundo do Precatório Judicial no 0104316- 91.2017.8.11.0000 de natureza alimentar expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo valor pago pela empresa cessionária para o cedente pelo crédito que lhe foi cedido foi de R$2.043.427,43.

Cuida-se, na origem, de
Ação de
Sobrepartilha
proposta por
Rosamary Marques Figueiredo
, aqui agravada, em face de
Benedito Alfredo Granja Fontes
, em que a autora alegou ter sido casada com o requerido, sob o regime de comunhão de bens pelo período de 25.1.1992 a 27.3.2015, quando houve a prolação da sentença, transitada em julgado no mesmo dia, de homologação judicial do divórcio e partilha de bens.

A autora alegou que ainda na constância do casamento o requerido Benedito Alfredo Granja Fontes, agente de fiscalização do Município de Cuiabá, juntamente com outros servidores, propuseram em 2007 Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 0021654-93.2007.811.0041 que tramitou pela Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a fim de obterem a condenação do ente municipal para promover a correção da gratificação excepcional de produtividade prevista na Lei Municipal no 4.412/2001 para os agentes municipais e o pagamento de todas as diferenças havidas pela não atualização da referida gratificação.

Afirmou quem em 2008 foi proferida sentença de parcial provimento que condenou a Município a pagar as citadas diferenças, bem como que após o trânsito em julgado em 19.11.2009 houve o cumprimento da sentença e a expedição de Precatório Requisitório, no valor até então atualizado de
R$7.774.607,76.

Informa que o requerido em 28.6.2022 firmou a escritura pública de cessão de 90% do crédito do citado Precatório e recebeu pela cessão o valor de R$2.043.427,43, cujo valor não foi partilhado com a autora (50%), cuja sobrepartilha se pretende agora.

Assim, requereu em sede de tutela de urgência
o bloqueio de até R$ 1.021.713,72 referente à cota parte de sua meação. No mérito, a autora agravada pediu a procedência da Sobrepartilha do valor de R$ 2.043.427,43 recebidos pelo Requerido
Benedito Alfredo Granja Fontes
, cujo crédito é oriundo do
Precatório Judicial no 0104316- 91.2017.811.0000 e foi cedido em 90% (noventa por cento) para a empresa
R4 Consultoria Empresarial EIRELI
, aqui agravante.

A referida empresa
R4 Consultoria Empresarial EIRELI
, aqui agravante, postulou, na origem, sua habilitação na Ação de Sobrepartilha, na condição de terceira interessada, cujo pleito ainda não foi analisado pelo juízo da 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá.

No citado pedido, feito na origem, a empresa
R4 Consultoria Empresarial EIRELI
, aqui agravante, explicou que
Rosamary
, aqui agravada, e o requerido da Ação de Sobrepartilha,
Benedito Alfredo Granja Fontes
, entabularam escritura pública de cessão de crédito, referente ao precatório no 0104316-91.2017.811.0000, tendo efetuado o pagamento na data da assinatura da referida escritura, bem como, que antes de realizar o negócio jurídico,
Rosamary
adotou todas as medidas e cautelas, a fim de verificar se pendia sobe o crédito do precatório medidas judiciais ou qualquer discussão que interferisse na pactuação da cessão.

Relatou que após a formalização do negócio jurídico foi que, com surpresa, recebeu, em 21.8.2022, o ofício 801/2022 do Juízo de origem que comunicava a determinação da suspensão dos efeitos da escritura pública firmada entre
Rosamary
, autora agravada, e o requerido da Ação de Sobrepartilha,
Benedito Alfredo Granja Fontes
.

Defendeu a validade da cessão de crédito e o resguardo dos direitos de quem a adquiriu, no caso, os da aqui agravante, notadamente por tratar de terceira de boa-fé.

De início, verifica-se que, ao contrário das alegações da terceira interessada aqui recorrente, a Escritura Pública de Cessão de Crédito foi firmada exclusivamente pelo requerido
Benedito Alfredo Granja Fontes
, vale dizer, não teve a participação da autora da Sobrepartilha
Rosamary Marques Figueiredo
.

Também a decisão impugnada consignou e esta questão sequer foi impugnada, que “
a senhora Rosamary Marques Figueiredo e o senhor Benedito Alfredo Granja Fontes celebraram casamento em 25.01.1992, pelo regime da comunhão parcial de bens, cujo vínculo matrimonial foi decretado em 27.03.2015
(ID n.o 91134172),
e não obstante os ex-cônjuges terem realizado acordo em relação à partilha de bens (2 imóveis),
O EX-CÔNJUGE VARÃO OMITIU VALORES ORIUNDOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PROCESSO N.o 0021654-93.2007.8.11.0041
, que tramitou na 2.a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá – MT (pagamento das diferenças havidas pela não atualização da gratificação excepcional de produtividade, referente ao período de outubro de 2002 a janeiro de 2010), valor esse recebido em 2017 (probabilidade do direito).
”

Assim, forte na omissão feita pelo requerido quando da partilha de bens do casal foi que a decisão impugnada acertadamente deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender
os efeitos da Escritura Pública de Cessão de Créditos e Outros Pactos
, onde figuram como partes:
Benedito Alfredo Granja Fontes
(cedente) e empresa
R4 Consultoria Empresarial EIRELI
(cessionária), cujo objeto é a cessão de 90% (noventa por cento) do valor oriundo do Precatório Judicial, Processo n.o 0104316-91.2017.8.11.0000 (ID n.o 91150245),
bem assim, determinou o
bloqueio de R$ 1.021.713,72
(um milhão, vinte e um mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos), referentes à meação da senhora
Rosamary Marques Figueiredo
, no C.P.F.: 419.847.141-04 (Benedito Alfredo Granja Fontes) por meio do sistema
Sibajud
.

Conforme pontou o prolator da decisão impugnada, O perigo de dano ou risco ao resultado útil restou evidenciado, em especial,
diante da
eventual omissão de patrimônio na partilha de bens havida entre a autora agravada e o requerido.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Isso porque a senhora Rosamary Marques Figueiredo e o senhor Benedito Alfredo Granja Fontes celebraram casamento em 25.01.1992, pelo regime da comunhão parcial de bens, cujo vínculo matrimonial foi decretado em 27.03.2015 (ID n.o 91134172), e não obstante os ex-cônjuges terem realizado acordo em relação à partilha de bens (2 imóveis),
o ex-cônjuge varão omitiu valores oriundos da Ação de Obrigação de Fazer, Processo n.o 0021654-93.2007.8.11.0041, que tramitou na 2.a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá – MT (pagamento das diferenças havidas pela não atualização da gratificação excepcional de produtividade, referente ao período de outubro de 2002 a janeiro de 2010), valor esse recebido em 2017 (probabilidade do direito)
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil está evidenciado na Escritura Pública de Cessão de Créditos e Outros Pactos, onde figuram como partes: Benedito Alfredo Granja Fontes (cedente) e Empresa R4 Consultoria Empresarial EIRELI (cessionária), cujo objeto é a cessão de 90% (noventa por cento) do valor oriundo do Precatório Judicial, Processo n.o 0104316-91.2017.8.11.0000.

À vista disso, os valores recebidos pelo senhor Benedito entre 25.01.1992 a 27.03.2015 devem ser partilhados, mesmo que recebidos após a dissolução do vínculo matrimonial.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, em especial, na parte que foi objeto deste Agravo de Instrumento que foi a suspensão dos efeitos
da Escritura Pública de Cessão de Créditos e Outros Pactos
, em que figuram como partes:
Benedito Alfredo Granja Fontes
(cedente) e empresa
R4 Consultoria Empresarial EIRELI
(cessionária), cujo objeto é a cessão de 90% (noventa por cento) do valor oriundo do Precatório Judicial, Processo n.o 0104316-91.2017.8.11.0000 (ID n.o 91150245).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022